Tribunal: TJDFT
Processo: 0707408-84.2018.8.07.0006
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. GUARDA COMPARTILHADA. FILHOS MENORES. CONJUNTO PROBATÓRIO FAVORÁVEL. REGIME DE CONVIVÊNCIA. ESTUDO PSICOSSOCIAL. LAR DE REFERÊNCIA.
I. Descortinado ambiente favorável à guarda compartilhada e a sua conveniência para o desenvolvimento pessoal dos filhos, deve ser privilegiado o modelo que a legislação tem como prioritário, nos termos do artigo 1.584, incisos I e II, do Código Civil.
II. O tempo de convívio entre pais e filhos deve ser distribuído de forma equilibrada à luz das provas dos autos, com destaque para o estudo psicossocial.
III. A legislação em vigor não obsta que, no contexto da guarda compartilhada, seja instituído como “lar de referência” dos filhos as residências de ambos os cônjuges.
IV. Recurso conhecido e parcialmente provido.